Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700511-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE DA SILVA ARAGAO, MARIA ROSINEIDE CORDEIRO ARAGAO AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reintegração de posse, no 0719528-49.2024.8.07.0007 (Id 216688839 dos autos de origem), ajuizada por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de LAERTE DA SILVA ARAGÃO e MARIA ROSINEIDE CORDEIRO ARAGÃO, que determinou a intimação dos os requeridos para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 10 dias, sob pena de expedição do mandado de reintegração forçada da unidade 101 da CNB 6, Lote 04, Bloco 01, Ed. Le Quartier Boulevard, Taguatinga Norte/DF. Os agravados em suas razões recursais alegaram que: (i) há erro material na indicação da unidade a ser objeto de reintegração de posse pela decisão interlocutória impugnada; (ii) compraram dois imóveis no mesmo empreendimento, as unidades 101 e a 705, sendo que o contrato da unidade 101 está válido e vigente e que firmaram contrato de distrato em relação à unidade 705, sobre o qual deveria recair a ordem de reintegração; (iii) em razão da omissão da vendedora e por questões financeiras passou a ocupar o imóvel de forma precária, mas sem caracterizar esbulho em razão da existência do contrato; (iv) buscaram regularizar a situação do contrato sem êxito; (v) a reintegração de posse determinada causará graves danos devendo ser revogada ou postergada. Requereram a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de desocupação do imóvel com a manutenção de posse. Sucessivamente, requereu o depósito judicial dos valores devidos, a realização de audiência e a fixação de prazo razoável para a desocupação. Em provimento definitivo, pugnaram pela confirmação da tutela provisória. Preparo recursal (Ids 67724404 e 67724405). É o relatório. DECIDO. De início, em consulta aos autos de origem verifica-se que apenas um dos agravantes foi citado e intimado pessoalmente no dia 06/01/2025 (Id 222017401) e que nenhum deles apresentou manifestação, nem a contestação. Nos presentes autos, os dois requeridos compõem o polo ativo e constituíram advogado. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Para analisar os argumentos relacionados à probabilidade do direito alegado, transcrevo trechos das razões recursais apresentadas sobre a situação fática: “A ocupação da unidade foi uma medida necessária para evitar prejuízos financeiros ainda maiores e garantir um direito já assegurado pela relação contratual. [...]” (Id 67724400 - Págs. 6/7). “3. Retomada Sem Notificação: Apenas no início de 2023 os agravantes tiveram conhecimento de movimentações no empreendimento. A construtora, entretanto, não realizou qualquer convocação formal dos compradores para ciência da retomada, regularização ou escrituração dos contratos. Essa inércia prolongada reforça a falta de interesse da agravada em resolver a situação e regularizar as pendências contratuais. [...] 5. Ocupação Precária e Busca de Solução: Diante de todas as portas fechadas e da falta de alternativas, o agravante decidiu ocupar a unidade 101 de forma precária, buscando, ainda assim, cumprir com suas obrigações mínimas, como o pagamento das taxas condominiais. Mesmo com essa ocupação, o agravante permaneceu em constante busca por regularizar a situação contratual, recorrendo à administração do condomínio e utilizando-se de canais indicados para provocar a construtora.” (Id 67724400 - Pág. 10). Em análise perfunctória, verifica-se que tais afirmações correspondem à confissão de que os agravantes, mesmo sem o pagamento da parcela das chaves e sem a convocação para entrega do imóvel, simplesmente passaram a ocupar o imóvel, fato apto a caracterizar esbulho possessório reconhecido na decisão agravada e que coaduna com a afirmação constante da petição inicial a seguir transcrita: “07. Assim, por estar pendente de quitação do preço, a posse do apartamento 101, do bloco 01, objeto do contrato de promessa de compra e venda entre as partes, permaneceu com a Autora, na forma prevista contratualmente. 08. Ocorre que os Réus, na data de 21/11/2023, de forma ilegal e clandestina, invadiram o apartamento objeto do contrato de promessa de compra e venda e ainda solicitaram à Autora serviços de melhorias na unidade (Doc. 03). 09. No dia 30/11/2023, a Autora notificou os Réus “para que seja efetivada a desocupação do Imóvel até o dia 15/12/2023, ocasião na qual a JFE 18 deverá ser imitida na posse direta do Imóvel, devendo o mesmo estar totalmente livre e desocupado de coisas e pessoas.” (Doc. 04) 10. Em resposta, no dia 20/12/2023, o 1o Réu apresentou contranotificação reconhecendo sua inadimplência, mas requereu “seja mantida a Posse até a solução final e definitiva do conteúdo do Processo: 0017343-60.2016.8.07.0007”, cuja causa de pedir não guarda nenhuma relação com a promessa de compra e venda da unidade invadida. (Doc. 05)” (Id 207994232 - Pág. 3 dos autos de origem). Em relação à alegação de que a posse dos autos tem como fundamento um contrato válido, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isso porque, na cláusula 3.10 do contrato juntado nos autos de origem consta que o inadimplemento das obrigações assumidas pelo comprador implica o direito de retenção da unidade e, na cláusula 4.8 que a entrega da unidade dependia da quitação das obrigações contratuais (Id 207997257 dos autos de origem). Da planilha de débito de Id 207997263 verifica-se que os agravantes não pagaram a parcela vencida em 02/01/2023, nascendo o direito de retenção pactuado. Por este motivo, a agravada, no dia 30/11/2023, promoveu a notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel (Id 207997273 - Págs. 11/13). Por outro lado, os agravantes não juntaram qualquer elemento documental que coadune com a alegação de que buscaram meios de comunicação para realizar o pagamento da parcela final. Logo, em face do direito de retenção pactuado, não há falar em desproporcionalidade da determinação de desocupação, tampouco em violação ao direito de moradia ou da dignidade humana. Em relação à alegação de que o pagamento da taxa de condomínio lhes confere direito de posse, carece de fundamento jurídico por se tratar de relação jurídica de natureza completamente distinta e independente. Nesse passo, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado relacionado à alegação de erro material sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse, tampouco infirma o fundamento da decisão agravada de que houve esbulho possessório. Quanto à urgência, os argumentos relacionados à condição financeira não implica o perecimento do bem jurídico discutido, nem é apto a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo. Ressalte-se que o pedido de conciliação também não é fundamento jurídico que ampare a pretensão de manutenção de posse, sendo que o pedido de depósito deve ser formulado nos autos de origem. Por fim, os agravantes pretendem a prorrogação do prazo de desocupação. Entretanto, levando-se em consideração que os agravantes foram notificados extrajudicialmente para a desocupação no dia 30/11/2023 (Id 207997273 - Págs. 11/13), não se considera desarrazoado o prazo de 10 dias a contar da intimação dos agravantes/réus da decisão, especialmente porque foi proferida quase um ano depois, em 25/11/2024 (Id 216688839 dos autos de origem). Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO OS PEDIDOS de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal para prorrogar o prazo para a desocupação. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil, oportunidade em que deverá se manifestar sobre o pedido de designação de audiência de conciliação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital